Tribunal: TJPA
Processo: 0017831-07.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.2. Recurso improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0017831-07.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: GLAUBE RAMOS COSTA
ADVOGADO: DR. DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
GLAUBE RAMOS COSTA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, que no dia 05.08.2013, por volta das 14h, o acusado Glaube Ramos Costa, abordou Raimundo Nonato Moreno da Silva, e com a mão debaixo da camisa, determinou que a vítima entregasse o aparelho celular, o que fora atendido. O filho da ofendida, posteriormente, conseguiu deter o acusado e recuperar a
res.
Por tal conduta fora denunciado como incurso no art. 157,
caput,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (fls. 47/51, contra a qual a defesa recorreu pugnando a absolvição por insuficiência de provas (fls. 60/71).

Constam as contrarrazões às fls. 72/77.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 82/84).

É o relatório.

VOTO

1. Tempestividade das razões

Inicialmente, no que se refere à apresentação extemporânea das razões recursais suscitada pela defesa do apelante, de fato, constitui mera irregularidade, desde que a interposição do recurso estiver dentro do prazo legal. Através da certidão juntada às fls. 51, verifico que a Apelação é tempestiva, portanto, imperioso o conhecimento do recurso e análise do mérito, o que faço a seguir.

2. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Pretendendo a absolvição do acusado, a Defensoria Pública sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Razão não lhe assiste.

Verifico, incialmente, que
materialidade
delitiva ficou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante constante no apenso, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 22) e Auto de Entrega (fls. 23), todos anexos.

Quanto à
autoria
, verifico que o acusado, ora Apelante subtraiu, mediante grave ameaça, o celular da vítima, no momento em que ela transitava em via pública. Vejamos:

A vítima,
RAIMUNDO MORENO DA SILVA,
declarou em juízo (mídia às fls. 32) que estava caminhando pela Passagem Belém, quando o acusado chegou em uma bicicleta com a mão debaixo da cintura, determinado que entregasse o celular. Que diante do temor entregou o objeto. Aproximadamente uma hora depois, seu filho conseguiu capturar o assaltante ainda na posse do bem subtraído. Que não viu nenhuma arma de fogo no momento do roubo; que reconhece o acusado presente na audiência como sendo o autor do fato.

A testemunha de acusação,
DEYVESON DOS SANTOS MORENO SILVA,
afirmou que (mídia às fls. 32) avistou o réu na rua e o prendeu em virtude de outros assaltos que havia realizado nas redondezas, sendo seu filho uma das vítimas. Que o levou para seu filho o reconhecesse, ocasião em que seu pai narrou sobre o assalto no momento anterior. Que em seguida conduziram o assaltante até a Delegacia de Polícia.

A outra testemunha do Ministério Público,
ALDEMIRA COELHO GARCIA
, narrou que o acusado já havia realizado alguns assaltos na passagem em que sua mãe reside, sendo sua filha uma das vítimas; Que o filho de Dayveson foi até sua casa para informar sobre a captura do acusado, momento em que foi até o local para proceder o reconhecimento; Que bateu uma foto do acusado e mostrou para sua filha, a qual confirmou como sendo o autor do delito; que o réu foi capturado após assaltar o pai de Dayveson; que também foi até a Delegacia para encaminhar o acusado (mídia às fls. 32).

O
acusado
, por sua vez, negou a prática delitiva. Afirmou que no dia dos fatos saiu para comprar um frango, quando foi abordado por uma homem que o agarrou e o levou. Que populares queriam lhe bater, gerando confusão. Que lhe forjaram um celular e mediante tortura o fizeram assinar o termo. Que acredita que estão lhe confundindo com outra pessoa (mídia às fls. 32).

Diante do contexto apresentado, é incontroverso o cometimento do crime de roubo praticado pelo apelante, pois a vítima e testemunhas de acusação, apresentaram a mesma versão sobre os fatos, em juízo, além de tê-lo reconhecido no ato da audiência como sendo aquele que praticava os assaltos nas redondezas.

Em sendo assim, estando as provas testemunhais em consonância com os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, havendo, portanto, o mínimo de prova para subsidiar a condenação, não acolho a tese a arguida pela defesa, e mantenho a condenação imposta pelo juiz sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4